Tribunal: TJES
Processo: 5000623-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PETTERSON MESSIAS CHARLES registrado(a) civilmente como PETTERSON MESSIAS CHARLES

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.
TESE SUPERADA. SÚMULA 52 DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de denunciado pela suposta prática do crime de posse ilegal de munições de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca domiciliar; (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual; (iii) aferir a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; e (iv) avaliar a desproporcionalidade da prisão, tendo em vista das condições subjetivas favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A alegação de ilicitude da busca domiciliar exige dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus, que possui cognição sumária e rito célere, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

2.
O processo teve constante movimentação, e a instrução já se encontra encerrada, fato que, nos termos da Súmula 52 do STJ, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da existência de condenação anterior definitiva por tráfico e associação para o tráfico de drogas, revelando risco de reiteração delitiva.

4.
A existência de condenação anterior e o histórico criminal do paciente constituem fundamentação idônea para a prisão cautelar, conforme jurisprudência do STJ.

5.
A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não prospera, pois não se pode antever a dosimetria da eventual pena a ser imposta em sede de habeas corpus.

6.
Condições subjetivas favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I e II; Lei 10.826/2003, art. 16.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000623-09.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PETTERSON MESSIAS CHARLES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: SILVANE MARIA FERREIRA - MG184740

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor
de

PETTERSON MESSIAS CHARLES
, pres
o

e denunciad
o

pela suposta prática d
o crime d
e
posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito

(art.
16 da Lei 10.826/03
),

em face de ato d
o

JU
IZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CARIACICA
/ES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

A
defesa
afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal:

-
decorrente
d
a
ilegalidade da busca domiciliar;

-
em razão do
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual;

-
por au
sência de
requisitos
para manutenção da pr
eventiva,
e

-
ante a
desproporcionalidade
da
prisão, consideradas as
c
ondições subjetivas favoráveis

do paciente
.

Acerca dos fatos,
co
lhe-se da denúncia
que,
na tarde de 18/1/2024, o paciente foi surpreendido na posse de 20 (vinte) munições calibre 9 mm, sem possuir autorização para tanto.

Consta que, naquela data, po
liciais militares receberam informa
ções do Serviço de Inteligência da P
MMG
,
indicando que
o
ora paciente era
foragido do sistema prisional de Minas Gerais, e estaria abrigado
na casa localizada na
Rua Álvaro Pedro Miranda, n° 25, bairro Campo Grande,
município de Cariacica/ES.

O
s militares se dirigiram
ao endereço
e,

após franqueada a entrada,
f
oi dado cumprimento ao
mandado de prisão
e apreendi
d
as as
munições
.

Passo a examinar os pleitos formulados.

No tocante
à alegação de ilicitude
da busca domiciliar,

importa ressaltar que, para acolhimento de tal tese,
seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do
habeas

corpus
,
que, em função do seu rito célere e cognição sumária,
não admite dilação probatória
.

Nesse sentido, cito precedente
s
das Cortes Superiores
:
(1.)
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,

1ª. T.
,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023;
(2.)
STJ
,
AgRg no HC 820.758/RJ,
r
elator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,
5ª T.
,
julgado: 19/6/2023,
DJe de 21/6/2023.

Indo adiante, r
egistro que há
entendimento consolidado no S
TJ e
neste Tribunal de Justiça,
no sentido de
que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
1
.

E
ntretanto
, no caso,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,

em especial,
c
onsiderando a
s
informaç
ões
que se extra
em
do sistema
Pje de 1º Grau,
indicando que o feito esteve em constante movimentação
.

Ademais,
a
fase da
instrução
processual
já foi
encerrada
,
o
que
afasta suposta ilegalidade passível de correção
por esta via,
nos termos d
o que prevê
a Súmula 52 do STJ
2
.

Já q
uanto aos
fundamentos
e requisitos
da prisão,
constatei

que
o
Magistrad
o
, de forma assertiva,
embas
ou
o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública,
tendo em vista
o risco de reiteração, dada a notícia de que este não é o primeiro contato do réu com práticas
delitivas
.

De fato, e
m consulta ao
s
sistema
s

SEEU

e
Infopen

(Id
s
.
67602021 e 67602026
)
,
constatei que
o paciente
possui,
ao menos,
01
(
uma
)
outra
condenaç
ão
transitada em julgado
, pela prática d
os crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas
(AP
0002610-19.2018.8.13.0180)
.

Tal
histórico indica que
as medidas
cautelares
diversas da prisão
, por ora, não se mostra
m
adequada
s
e suficiente
s
para a efetividade do processo, pois o paciente já foi beneficiado com a soltura, e
voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

A propósito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva, e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Cito precedente nesse sentido. (STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG;
Relª Min. Laurita Vaz;

6ª T.
;
Julg. 14/6/2022
; DJE 21/6/2022).

Desse modo,
a
conclusão que se impõe é a de que
estão presentes
o
s
requisitos
dos
arts
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
e
inc.
II

(réu condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado),
ambos do CPP
3
,
razão pela qual
não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Outrossim,
não vislumbro
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

Por fim, no tocante
à
s
circunstâncias subjetivas favoráveis
d
o
paciente,
a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que tais características
não são suficientes para afastar a necessidade da
prisão
,
quando presentes os requisitos legais
.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça (I
d.

12469047
),
DENEGO A ORDEM.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É
como voto.

1
STJ: AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Rel.: Min. JOEL ILAN PACIORNIK,
5T,

Julgamento: 17/4/2023,
DJe 19/4/2023.

2
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ de 24/9/1992, p. 16070).

3

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.